Tribunal: TJDFT
Processo: 0738820-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA SECURITÁRIA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. MULTA COERCITIVA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência, e a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Evidenciado o caráter emergencial do pedido de internação do Agravado, diante do risco de morte ou de lesões irreparáveis, é devida a imediata autorização, ainda que dentro do prazo de carência contratual.
3. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, no caso concreto, não houve a fixação de valor das astreintes, inexistindo, assim, interesse recursal na discussão desse tema.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.